Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0704546-56.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISADHORA NUNES ALBUQUERQUE PACIENTE: DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS, contra atos do d. Juízo do Tribunal do Júri do Brasília/DF (IDs 23276611 e 23276610), que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, inc. IV do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas - duas vezes) praticado contra Érica Ferreira de Souza e Douglas da Silva Dias, e art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), no dia 1o/09/2014 (Proc. no 0720749-61.2019.8.07.0001, IP no 127/2016 – CH). Em síntese, sustenta a impetrante que o decreto de prisão preventiva não encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto afronta o princípio da contemporaneidade, visto que os crimes imputados ao paciente teriam ocorridos em 1o/09/ 2014 e o decreto prisional foi proferido apenas em 2019. Salienta que, embora os crimes tenham sido praticados em 1o/09/2014, o paciente apenas foi citado no inquérito policial em 04/06/2019 em razão do depoimento da testemunha Maria de Fatima, que não presenciou os fatos, mas apenas ouviu dizer que o acusado, por ela reconhecido, na fase policial, depois de transcorrido quase 5 (cinco) anos, teria mandado matar as vítimas Tece considerações acerca da prova testemunhal, especialmente quanto ao depoimento de Jéssica Guedes, bem como sobre a norma insculpida no art. 213 do Código de Processo Penal, a qual dispõe que “O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato”. Discorre, ainda, sobre questões que se relacionam ao mérito da ação penal, mormente no tocante a inexistência de provas de que o paciente seja o autor dos delitos a ele imputados na exordial acusatória, asseverando que o acervo probatório é insuficiente para autorizar o seu encarceramento preventivo. Por fim, alega que a folha penal do paciente, de igual modo, não serve de fundamento para sua custódia cautelar, porquanto os crimes foram praticados nos anos de 2014, 2015 e 2016 e as penas estão sendo cumpridas devidamente pelo paciente na seara da execução penal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Segundo a denúncia (ID 18869973), o paciente, em 1o/9/2014, entre 02h e 02h30min, na Colônia Agrícola Sucupira, entre as chácaras 26/30, via pública, em via pública localizada na Quadra 04, Conjunto 16, em frente ao lote 10, Setor Norte, Estrutural/DF, de forma livre e consciente, com intenção de matar, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas Érica Ferreira de Souza e Douglas da Silva Dias, eis que estavam distraídas com amigos junto a uma fogueira quando ele se aproximou, perguntando se elas tinham entorpecentes e, logo em seguida, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos, causando-lhe as lesões que as levaram a óbito. Consta, ainda, que, em momentos anteriores ao crime contra a vida e sem o objetivo específico de praticá-lo, o acusado, com vontade livre e consciente, portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais. (ID 23276612). O d. Juízo, em 29/07/2019, recebeu a denúncia e, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos seguintes termos: (...) De início, a materialidade do delito está comprovada pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial. No que concerne aos indícios de autoria, a prova oral produzida na fase policial levam a, nesse juízo sumário, admiti-la como indiciariamente demonstrada. Esse contexto é reforçado pelo termo de declarações das testemunhas. Presentes, assim, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a manutenção da custodia cautelar do acusado, para garantir a ordem pública. A gravidade em concreto da conduta praticada, demonstrada através do modus operandi (forma em que praticado o delito) narrado pelas testemunhas, evidencia que a ordem pública está em risco, caso permaneça em liberdade. Note-se que se trata de duplo homicídio ocorrido em local público, demonstrando total o destemor do acusado com as conseqüências de seus atos, o que, importa, ainda mais, na necessidade de sua custódia cautelar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EVENTUAL DELONGA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROVISIONAL. SÚMULA 21 DESTE STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. 1. Evidenciada está a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado, pela utilização, em tese, de recurso que teria dificultado a defesa da vítima e pela crueldade com que fora perpetrado. (STJ, HC 216.361/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 8.5.2012). Reitere-se, ainda, que o acusado ostenta condenações transitadas em julgado (autos no 2014.01.1.109197-8, 2015.01.1.133117-2, 2015.01.1.019563-4 e 2016.01.1.066114-9). A existência de antecedentes e a reincidência delitiva evidenciam que a ordem pública está em risco, caso o réu permaneça em liberdade. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A reiteração criminosa justifica o encarceramento do paciente em nome da garantia da ordem pública, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Acolhido parecer da d. Procuradoria de Justiça. 3. Ordem denegada. (TJDFT, HC 20120020293555, Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, DJe de 6.3.2013). As testemunhas, inclusive, se encontram de tal fora amedrontadas que pleitearam sigilo de seus dados e depoimentos prestados, dada a periculosidade em concreto apresentada pelo acusado, demonstrando, também, a necessidade de seu encarceramento por conveniência da instrução criminal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme a detalhada fundamentação apresentada pela autoridade policial, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DHEYSON LELIS SOUZA DE JESUS, com fundamento nos artigos 312 “caput” e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (ID 23276611) (Grifou-se). Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico da 1a Instância, verifica-se que, no dia 15/12/2020, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, o d. Juízo a quo, ao reavaliar a segregação cautelar do paciente, consignou subsistir a necessidade do seu encarceramento para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Por sua vez, em 1o de fevereiro de 2021, a d. autoridade apontada como coatora indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar, destacando que os motivos que a ensejaram permaneciam inalterados. Eis os fundamentos apresentados: (...) A decisão que decretou a prisão encontra-se bem fundamentada no tocante aos requisitos para a imposição da medida cautelar de privação de liberdade. Com efeito, a materialidade encontra-se comprovada no laudo necropapiloscópico n.o 2141/2014, no laudo de exame de local n.o 6703/2015 e no laudo de exame de corpo de delito n.o 36679/14 e n.o 36680/14, os quais confirmam que no dia, hora e local indicados na denúncia as vítimas vieram a óbito em razão de lesões perfurocontundentes, que são compatíveis com aquelas causadas por arma de fogo. Em relação à autoria, os depoimentos das testemunhas indicam que o requerente pode ter sido autor de crimes de homicídio qualificados. Destaca-se que as testemunhas J.D.S.G e A.D.S.F. reconheceram perante a autoridade policial o acusado como sendo o autor dos homicídios praticados contra Érica Ferreira de Souza e Douglas da Silva Dias. Ademais, o réu possui condenações transitadas em julgado (autos no 2014.01.1.109197-8, 2015.01.1.133117-2, 2015.01.1.019563-4 e 2016.01.1.066114-9), o que evidenciam que a sua liberdade põe em risco concreto a ordem pública, nos termos da jurisprudência do e. TJDFT (Precedente: HC 20120020293555). Além disso, as testemunhas pleitearam sigilo de seus dados e depoimentos, o que demonstram a periculosidade em concreto apresentada pelo acusado, de forma que sua liberdade não é conveniente à instrução criminal. Verifica-se, assim, que permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Assim, inexistindo mudança fática que justifique a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva, o presente pleito não comporta deferimento, pois os argumentos apresentados não afastam os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado. Diante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão. Intimem-se. (ID 23276610) (Grifou-se). Com efeito, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, em exame perfunctório, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, o qual teria ceifado a vida de duas pessoas que se encontravam distraídas com amigos junto a uma fogueira, bem como por ter portado arma de fogo sem autorização e em desacordo com as determinações legais. Além do mais, diferentemente do que entende a impetrante, os antecedentes e a reincidência do paciente (autos no 2014.01.1.109197-8, 2015.01.1.133117-2, 2015.01.1.019563-4 e 2016.01.1.066114-9), aliados à gravidade concreta dos fatos a ele imputados, justificam a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública, porquanto demonstram a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. De igual modo, persiste a necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal, pois, consoante consignado pela d. autoridade indigitada coatora, “As testemunhas, inclusive, se encontram de tal forma amedrontadas que pleitearam sigilo de seus dados e depoimentos prestados, dada a periculosidade em concreto apresentada pelo acusado”. Doutra parte, em exame de sumária cognição, a decretação da preventiva em 29/07/2019 por fato praticado em 1o/09/2014 não afrontaria o princípio da contemporaneidade diante das peculiaridades do caso concreto. Isso porque se depreende dos poucos documentos que instruíram o writ, ao qual sequer foram anexados os autos do inquérito policial, que o réu é uma pessoa muito temida na região da cidade da Estrutural/DF, o que dificultou a apuração dos fatos pela Delegacia de Origem (8a -DP), razão pela qual os autos do inquérito policial foram remetidos à Coordenação de Repressão a Homicídios da Polícia Civil do Distrito Federal. Ademais, saliente-se que o mandado de prisão apenas foi cumprido em 12/05/2020, portanto, quase um ano depois de decretado o seu encarceramento preventivo, consoante se pode averiguar em consulta à página eletrônica deste Tribunal de Justiça. Noutro giro, dúvida não há de que os demais argumentos deduzidos pela impetrante, especialmente quanto à inexistência de provas da autoria atribuída ao paciente, dentre outras, guardam relação com o mérito da ação penal e, por conseguinte, devem ser apreciados após a necessária instrução do feito, com a adequada dilação probatória, não sendo admissível o seu exame na via estreita do habeas corpus. Por derradeiro, destaque-se que a pronúncia do paciente pelos delitos tipificados no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado – mediante recurso que dificulte a defesa da vítima), por duas vezes, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) foi mantida por esta egrégia 1o Turma Criminal, em julgamento unânime do Recurso em Sentido Estrito no 0720749-61.2019.8.07.0001, em 28/08/2020 (acórdão no 1273804). Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão cautelar do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de seu encarceramento para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais dos pacientes e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR